Tribunal: STF
Processo: Rcl 49075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 24, bem como da decisão proferida no HC 193.726/PR, ambos deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Alegou a defesa que "no presente caso, tem-se que foi oferecida denúncia em prejuízo do ora reclamante nos autos da Ação Penal nº 50350033520174047000/PR, em virtude da suposta prática de crime contra a ordem tributária, cujos autos tramitam perante a 14ª Vara Federal de Curitiba, cujo foro é diverso daquele em que, em tese, restou consumado o delito tributário apurado naqueles autos, em evidente contrariedade ao que se extrai do texto da Súmula Vinculante nº 24 [...].".
    Aduziu que "após a constituição definitiva do crédito tributário e consequente inscrição em dívida ativa em desfavor da pessoa jurídica Distribuidora Pinheirão Peças Automotivas Ltda., deu-se início ao processo de Execução Fiscal para cobrança dos valores devidos, sendo que todo o processo administrativo tributário tramitou perante o foro de São Paulo/SP, assim como o respectivo processo judicial. Ressalte-se que para se determinar a competência para a propositura de execuções fiscais, deve-se considerar o domicílio do réu, a sua residência ou o lugar onde for encontrado, conforme redação do artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil [...]. Neste contexto, sendo devedora a pessoa jurídica Distribuidora Pinheirão Peças Automotivas Ltda – EPP, com domicílio fiscal na Rua Barroso Neto, nº 245, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05585-010, tem-se como adequada a distribuição do feito perante o Juízo federal de São Paulo/SP, tal como ocorreu.".
    Afirmou também que "além do Juízo ora reclamado, o Ministério Público Federal, quando do oferecimento da denúncia nos autos de Ação Penal nº 5035003-35.2017.4.04.7000/PR, entendeu que o fato a ser apurado, em que pese conte com os mesmos envolvidos das demais ações penais, trata-se de situação diversa e não diretamente relacionada à Rede Presidente, permitindo-se concluir pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional para o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, em detrimento do foro do local em que se consumou o delito. Assim, também por este motivo, vislumbra-se a inexistência de conexão com as demais ações penais iniciadas no bojo da Operação Laranja Mecânica, de modo que o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, ao indeferir o pedido de reconhecimento de sua incompetência, desafiou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos de Habeas Corpus nº 193726/PR, na medida em que contraria o entendimento nela firmado.".
    Por fim, aduziu que "não havendo que se falar em conexão no presente caso, requer seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 24 e a inobservância da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos de Habeas Corpus nº 193726/PR, devendo ser declarada a incompetência do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR para processamento e julgamento dos autos de Ação Penal nº 5035003-35.2017.4.04.7000/PR, e, consequentemente, a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados na referida Ação Penal, bem como nos procedimentos relacionados, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal de São Paulo/SP, nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal.".
    Requereu, então: "seja deferida a liminar pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão do andamento da Ação Penal nº 5035003-35.2017.4.04.7000/PR até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional. Quanto ao mérito, requer seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 24 e a inobservância da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos de Habeas Corpus nº 193726/PR, devendo ser declarada a incompetência do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR para processamento e julgamento dos autos de Ação Penal nº 5035003-35.2017.4.04.7000/PR, e, consequentemente, a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados na referida Ação Penal, bem como nos procedimentos relacionados, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal de São Paulo/SP, nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O primeiro parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    Ao julgar a Reclamação 45.971/PR (cujo parâmetro invocado foi a Súmula Vinculante n. 24), no dia 09/03/2021, de minha relatoria, decidi que o crédito tributário, em desfavor do reclamante, foi legal e definitivamente constituído por via do processo administrativo fiscal n. 19515-720.358/2015-75, em 21/07/2017. A decisão transitou em julgado no dia 01/06/2021. 
    Agora, a defesa do reclamante, mais uma vez, alega violação à Súmula Vinculante n. 24, contudo, alegando a incompetência territorial do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, em detrimento do foro do local em que se consumou o delito.
    Porém, a despeito das alegações do reclamante, a presente Reclamação é manifestamente improcedente. 
    O reclamante não demonstrou a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tampouco questionou a constituição definitiva do crédito tributário. Em verdade, busca o reclamante o reconhecimento da incompetência territorial, à medida que "é do local onde se consumou o delito contra a ordem tributária, entendida como a efetiva constituição do crédito, a competência para a sua apuração, processamento e julgamento.". O reclamante alega, ainda, que "considerando a competência territorial estabelecida no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, bem como que a constituição do crédito tributário se deu na cidade de São Paulo/SP – e, consequentemente, a consumação do delito imputado ao ora peticionário -, conforme consta dos autos de Execução Fiscal juntados aos presentes autos, que o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Penal correspondente é o do foro de São Paulo/SP, conforme se extrai da Súmula Vinculante nº 24.".
    No ato reclamado, ao analisar a exceção de incompetência ajuizada pelo reclamante, o Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR a rejeitou. 
    Ocorre que, a questão adjacente acerca da competência territorial para o julgamento dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90 não se constitui objeto do enunciado da Súmula Vinculante n. 24 desta CORTE, razão suficiente para o não conhecimento da presente Reclamação.
    Por outro lado, verifico que o reclamante não é parte na relação jurídica do HC 193.726/PR mencionado como paradigma, por isso não pode alegar descumprimento no que eventualmente foi nele decidido, pois não o atinge, ainda que tramitando nesta CORTE. O HC 193.726/PR, de Relatoria do Min. EDSON FACHIN (Red. do acórdão: Min. GILMAR MENDES), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocado como segundo parâmetro pelo reclamante, é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente